Tribunal: TJSP
Processo: 2048239-64.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA AS LEIS No 4.776/2018, 5.4741/2022 E 5.650/2023 DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. 2. NORMAS QUE ESTABELECEM a criação de Frente de Trabalho, por meio de contratação por tempo determinado. 3. permissão para contratação temporária QUE depende de necessidade administrativa transitória e que seja

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA AS LEIS No 4.776/2018, 5.4741/2022 E 5.650/2023 DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. 2. NORMAS QUE ESTABELECEM a criação de Frente de Trabalho, por meio de contratação por tempo determinado. 3. permissão para contratação temporária QUE depende de necessidade administrativa transitória e que seja de excepcional interesse público. 4. VIOLAÇÃO Aos artS. 111, 115, II e X da Constituição Estadual, E art. 37 II e IX, da Constituição Federal. 5. AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E RESSALVA.